Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709712-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAURA RENATA BARBOSA PACIENTE: BRAYAN LUIZ BARBOSA MAIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar os interesses do paciente, uma vez que a petição inicial indica a mãe do paciente como impetrante, mas foi juntada sem assinatura, bem como não foi apresentada a necessária instrução documental dos fatos alegados, não havendo cópia de decisão impugnada ou qualquer outro documento. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, 29 de abril de 2020 12:41:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator